Tribunal: TJSP
Processo: 2065252-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou de prisão domiciliar – Inexistência de constrangimento ilegal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020, do CNJ, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065252-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante CELSO
EURIPEDES SILVA JUNIOR e Paciente DAVID MARQUES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
2
Habeas Corpus no 2065252-18.2020.8.26.0000
Autos de origem no 0000935-60.2020.8.26.0286
Impetrado: 1a Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher/Itu
Impetrantes: Priscila dos Santos Estima e Celso Euripedes Silva
Junior
Paciente: DAVID MARQUES DA COSTA
Voto no 39454
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e associação para o
tráfico

Pleito
de revogação da prisão preventiva

Impossibilidade
Decisão suficientemente fundamentada

Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os
requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de
garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer das medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou
de prisão domiciliar Inexistência de constrangimento ilegal
Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020, do CNJ, que
possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação
Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a
necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e
circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar -
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Celso Eurípedes Silva Junior e
Priscila dos Santos Estima, em favor de DAVID MARQUES DA
COSTA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal e de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Itu.
Narram que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e
associação correspondente.
Apontam, de início, a nulidade da prisão em
flagrante, pois as buscas na residência do paciente teriam sido
efetuadas por guardas municipais, desprovidos de mandado de
busca e apreensão, destacando o princípio da inviolabilidade de
domicílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
3
Ressaltam o caráter excepcional da prisão
cautelar, considerando que, em caso de eventual condenação, será
fixado regime inicial aberto. Além disso, o réu é primário e possui
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Registram as recomendações do Conselho
Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal relativas à
pandemia do COVID-19, buscando a concessão da prisão
domiciliar, tendo em vista que o tempo da prisão do acusado
ultrapassou os 90 dias previstos.
Sustentam, ainda, que a decisão combatida
carece de fundamentação idônea, bem como que estão ausentes
os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar.
Requerem, assim, a revogação da prisão
preventiva ou substituição da custódia por prisão domiciliar e a
anulação ao processo em razão da violação de domicílio (fls.
01/21).
A liminar foi indeferida (fls. 49/51).
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 54/55), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela denegação da ordem (fls. 58/64).
Relatei. O presente habeas corpus deve ser denegado.
Consta da denúncia, conforme consulta aos
autos de origem digitais, que, no dia 13 de novembro de 2018, por
volta de 14 horas, na Rua Dr. Jorge Alcântara do Amaral, n. 237,
bairro Cidade Nova II, Cidade e Comarca de Itu/SP, o paciente,
Diogo Pereira Nepomuceno e Marcelo Mendes da Silva, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
4
concurso e previamente associados ao adolescente Vitor Freire de
Amorim Gomes, traziam consigo, para fins de tráfico, 70
(setenta)
porções
da
droga
cocaína,
acondicionadas
em
microtubos, com peso bruto de 45,86g; 27 (vinte e sete) porções
da droga “Cannabis sativa L.”, popularmente conhecida como
“maconha”, com peso bruto de 29,04g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato que
ocorria nas proximidades do estabelecimento de ensino creche
“Professora Dirce Cristina Francischinelli Milani” (Rua Angelo
Spinosa, no 273), sendo certo também que o ilícito penal foi
praticado com violência, mediante disparos de arma de fogo, e
envolveu o adolescente acima nomeado.
Consta, também, que, naquela mesma região,
a partir de data incerta, mas que se sabe durante o referido ano,
o paciente e os corréus Diogo e Marcelo se associaram ao
adolescente Vitor Freire de Amorim Gomes para o fim de
praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas,
fato que ocorria nas proximidades do estabelecimento de ensino
creche “Professora Dirce Cristina Francischinelli Milani” (Rua
Angelo Spinosa, no 273), sendo certo também que o ilícito penal
foi praticado com violência, mediante disparos de arma de fogo, e
também envolveu o adolescente acima nomeado.
Segundo se apurou, no período acima
descrito, com a finalidade de praticarem o comércio ilícito de
drogas, o paciente, “Guga”, Marcelo e o adolescente Vitor
constituíram associação, que tinha por finalidade a distribuição e
armazenamento de drogas na “Biqueira da Árvore”, próximo à
creche Professora Dirce Cristina Francischinelli Milani”. Para
tanto, dividiam as tarefas, sendo que “GUGA” tinha a função de
“aviãozinho”, isto é, era incumbido de fornecer as substâncias que
eram vendidas pelos “vapores” Marcelo e Vitor, nos pontos que
eram comandados pelo paciente (vulgo “D”). Durante a
investigação, policiais civis receberam notícias que apontavam o
comércio de drogas nas imediações da creche “Professora Dirce
Cristina Francischinelli Milani” (Rua Angelo Spinosa, no 273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
5
Apurou-se, também, que na ocasião dos fatos a “biqueira” seria
abastecida por uma pessoa conhecida pela alcunha “Guga”. Diante
disso, a polícia civil se dirigiu até o lugar acima descrito,
oportunidade em que se visualizou o momento em que “Guga”
chegou ao local, acompanhado de sua namorada, trazendo consigo
uma sacola que foi entregue a outras duas pessoas.
Ato contínuo, em razão da situação de
flagrância, o policial civil que estava no local solicitou apoio para
realizarem a abordagem. No instante em que o outro policial
chegou ao local, três indivíduos não identificados, que estavam nas
cercanias, efetuaram disparos com armas de fogo na direção do
policial e da viatura, o que foi prontamente revidado pelo agente
público. Teve início, então, perseguição, mas esses indivíduos
conseguiram se evadir. Durante a diligência, alguns “vapores” que
realizavam o comércio ilícito de drogas no local foram abordados,
além de “Guga” e sua namorada. Assim, foram identificados os
“vapores” que vendiam drogas para o paciente. O adolescente
Vitor trazia consigo, para fins de tráfico, quatro “rolinhos” que
continham o total de 70 (setenta) porções individuais da droga
cocaína, acondicionadas em microtubos. O outro vendedor, o
corréu Marcelo, trazia consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e
sete) porções de “maconha”, embaladas individualmente e prontas
para serem comercializadas em proveito da associação criminosa.
Com a namorada de “Guga” não foi localizado material ilícito.
Durante a abordagem, “Guga” indicou a residência do paciente, de
onde recebia as porções de drogas para abastecer os pontos de
venda da associação. Para esse serviço de transporte da droga, o
paciente pagava a “Guga” a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).
Diante
da
quantidade
e
disposição
das
substâncias,
individualmente embaladas de forma semelhante, bem como das
informações anteriores que noticiavam a venda de drogas no local
da abordagem, e ainda a confirmação da associação por parte dos
próprios
envolvidos,
restaram
caracterizados
os
ilícitos
mencionados.
E, conforme informações prestadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
6
autoridade apontada como coatora, o paciente, juntamente com
outros dois acusados, foi preso em flagrante delito, em
13/11/2018, sendo convertida a prisão em flagrante em
preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia,
porquanto presentes, na ocasião, indícios de autoria delitiva e
prova da materialidade, sendo apreendida grande quantidade e
variedade de entorpecentes, sendo o paciente e os demais
acusados denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
"caput", e 35, ambos combinados com os artigos 40, incisos III,
IV e VI da Lei 11.343/06. Salientou que a denúncia foi recebida,
seguindo-se a regular instrução processual, com oitivas de
testemunhas. Consignou que, atualmente, desmembrados os autos
originários, o presente feito encontra-se aguardando a devolução
da carta precatória expedida com a finalidade de interrogatório
do paciente, para encerramento da instrução e encaminhamento
do feito com vistas às partes para alegações finais. Esclareceu,
ainda, que, o paciente é reincidente e a prova produzida até então,
embora o momento seja inoportuno à apreciação do mérito, não
indica a impertinência da denúncia e das imputações ali contidas.
Ressaltou, ademais, que todos os atos processuais destinados à
instrução processual já foram realizados por referido Juízo,
avizinhando-se a devolução da carta precatória para o
interrogatório e a vista às partes para oferecimento de alegações
finais escritas (fls. 54/55).
Pois bem.
Inicialmente, de se ressaltar que o paciente
não está mais preso em razão do auto de prisão em flagrante,
mas, sim, em decorrência de decisões bem fundamentadas, que
converteu sua prisão em flagrante em preventiva e que indeferiu a
revogação desta, razão pela qual eventual nulidade do flagrante
acha-se superada. Importante salientar, inclusive, que os
impetrantes sustentam, na presente impetração, a ocorrência de
nulidades quanto à prisão em flagrante efetuada, o que,
supostamente, ensejaria seu relaxamento, embora se trate de
prisão em flagrante ocorrida há longa data (13/11/2018), já tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
7
havido, conforme as informações prestadas, praticamente toda a
instrução criminal, uma vez que agora se aguarda a devolução da
carta precatória para o interrogatório do paciente, para posterior
abertura de prazo às partes para apresentação das alegações
finais.
Seja como for, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DISPARO DE ARMA DE
FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE
DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO
OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 302,
INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. RECURSO
DESPROVIDO.

As
instâncias
ordinárias
demonstraram que os Recorrentes foram presos em
evidente situação de flagrante, pois encontrados,
em tempo razoável, após a prática do crime de
roubo, depois de breve perseguição, na posse dos
valores roubados e de arma subtraída do segurança
do banco vítima, em situação na qual se presumia
serem eles autores da infração, nos termos do art.
302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.
Ademais, com a conversão da prisão em preventiva,
a tese de nulidade da prisão em flagrante encontra-
se superada, pois há novo título a embasar a
custódia cautelar. Precedentes. Recurso desprovido.
(RECURSO EM HABEAS CORPUS No 41.602/RS
RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ
5a
Turma, grifei).
Importante pontuar, ainda, que à época do
flagrante ora questionado, foi impetrado o habeas corpus no
2259577-61.2018.8.26.0000,
cujo
julgamento
ocorreu
em
12/03/2019, ocasião em que, à unanimidade, foi denegada a ordem,
não se vislumbrando qualquer nulidade na prisão efetuada, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
8
ainda consignado em referido julgamento que “(...) De se observar,
outrossim, que, de acordo com a exordial acusatória acima transcrita, o
paciente seria o responsável pela distribuição de drogas, sendo certo que
houve apreensão de substância entorpecente relacionada a ele e aos
demais envolvidos, não havendo que se falar, pois, em ausência de estado
flagrancial, ressaltando-se que os crimes imputados são permanentes.”.
Cumpre rememorar, ademais, que o art. 6o,
inciso XI, da Carta Magna, expressamente excepciona o direito à
inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito,
sendo certo que, tratando-se o tráfico de drogas de infração
permanente, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial
para ingresso na morada do investigado.
Com efeito, estabelece o art. 5o, inciso VI da
Constituição Federal: “A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial” (g.n.).
Nesse sentido:
Habeas Corpus Tráfico ilícito de entorpecentes
Violação de domicilio não caracterizada Hipótese
de crime permanente
Liberdade provisória
incabível
Ordem denegada. (TJSP
HC no
0079850-26.2011)
E ainda:
“Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes

Receptação Alegada nulidade da prova obtida com a
busca e apreensão realizada Flagrante de crimes
permanentes
Desnecessidade de expedição de
mandado
de
busca
e
apreensão

Eiva
na
caracterizada Ordem denegada. 1- O paciente foi
acusado
da
prática
de
delitos
de
natureza
permanente, quais sejam, tráfico de entorpecentes e
receptação na modalidade “ocultar” 2- É dispensável o
mandado de busca e apreensão quando se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
9
flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a
apreensão sem que se fale em ilicitude das provas
obtidas.
Doutrina
e
jurisprudência.
3-
Ordem
denegada.” (STJ - HC 188195/DF Rel. Min. Jorge
Mussi dj 27/09/2011)
Também não há qualquer nulidade quanto à
prisão efetuada, eventualmente, por guardas municipais, a
despeito de ter ficado consignado, na denúncia transcrita alhures,
que a diligência policial foi encabeçada pela Polícia Civil.
Confiram-se os arestos a seguir transcritos,
também do C. STJ:
“HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA
RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO
CONHECIMENTO. 1. A Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, buscando dar efetividade às
normas previstas na Constituição Federal e na Lei
8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do
habeas corpus originário em substituição ao recurso
ordinário cabível, entendimento que deve ser
adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a
fim de que seja restabelecida a organicidade da
prestação jurisdicional que envolve a tutela do
direito
de
locomoção.
2.
O
constrangimento
apontado na inicial será analisado, a fim de que se
verifique a existência de flagrante ilegalidade que
justifique a atuação de ofício por este Superior
Tribunal
de
Justiça.
TRÁFICO
DE
DROGAS
(ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DA
AÇÃO PENAL. FLAGRANTE EFETUADO COM BASE
EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
10
DE ATRIBUIÇÃO À GUARDA MUNICIPAL PARA
REALIZAR
A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. Da leitura do auto de prisão em
flagrante, verifica-se que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram o paciente, que estava enterrando algo em
um amontoado de pedriscos, ocasião em que o
abordaram e verificaram que se tratava de uma
sacola
plástica
contendo
drogas
em
tipos
e
quantidades variadas, razão pela qual o prenderam
em flagrante delito. 2. Inexiste nos autos qualquer
indício de que a abordagem e a prisão do paciente
teria
decorrido
de
uma
denúncia
anônima,
tampouco que os guardas municipais teriam agido
com abuso de autoridade, pois teriam ficado de
campana por um tempo, a despeito de não
possuírem competência para realizar investigação
criminal, afirmações que se encontram isoladas na
impetração. 3. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado, devendo a
parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
de documentos que evidenciem a pretensão aduzida,
a existência do aventado constrangimento ilegal
suportado pelo paciente, ônus do qual não se
desincumbiu a defesa. 4. Ademais, nos termos do
artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer
pessoa pode prender quem esteja em flagrante
delito, razão pela qual não há qualquer óbice à
realização do referido procedimento por guardas
municipais. Precedentes. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO. CUSTÓDIA ANTECIPADA BASEADA
NA
GRAVIDADE
ABSTRATA
DOS
FATOS
CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
11
CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA.
COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. CONCESSÃO
DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há constrangimento
ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na
gravidade dos fatos criminosos denunciados, isso
com base na própria conduta denunciada, dissociada
de qualquer elemento concreto e individualizado que
indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à
luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
Mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do
delito, a demonstrar que não se trata de tráfico de
grande proporção. 3. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para revogar a custódia
preventiva do acusado, mediante a imposição das
medidas alternativas à prisão previstas no artigo
319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.”
(HC no 288.077/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a
Turma, j. 10/06/2014, DJe 18/06/2014) (g.n.).
E:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS,
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
AVENTADA
INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS
PARA
EFETUAR
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
NULIDADE
ABSOLUTA.
PROVAS
ILÍCITAS.
INOCOORRÊNCIA. PERMISSIVO DO ART. 301 DO
CPP. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
12
ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. Pode a Guarda
Municipal, inobstante sua atribuição constitucional
(art. 144, § 8o, CF), bem como qualquer do
povo, prender aquele encontrado em flagrante
delito (fls. 301, CPP). 2. O ato infracional análogo
ao tráfico de drogas, embora seja socialmente
reprovável, não conduz, obrigatoriamente, à medida
socioeducativa de internação (Súmula n. 492 do
STJ), ainda mais quando se trata da modalidade
provisória, que somente pode ser decretada nas
hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, cujas
hipóteses não foram expressadas como fundamento
para a internação. 3. Habeas corpus parcialmente
concedido,
apenas
para
cassar
a
internação
provisória do paciente (HC no 365.283/SP, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 27/09/2016)
(g.n.).
De se sublinhar, outrossim, que eventuais
irregularidades ocorridas durante o inquérito policial não têm o
condão de acarretar nenhuma nulidade e tampouco contaminam a
ação penal, porquanto se trate de peça meramente informativa,
inexistindo contraditório.
Assim, ainda que houvesse qualquer ponto
passível de anulação na seara do inquérito policial, assentou-se
entendimento no sentido de que eventuais irregularidades não se
sustentam como óbice, nem atingem ou maculam o processo
judicial, não havendo que se cogitar de sua anulação. É o que se vê
das decisões colacionadas:
“Inquérito
policial.
Vício.
Irrelevância.
Peça
meramente informativa, cujo vício não atinge a ação
penal. Preliminar rejeitada. A ação penal, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
13
regularmente instaurada e processada corretamente,
expurga
o
vício
porventura
ocorrido
na
fase
investigatória e fá-lo irrelevante, sem forças para
comprometer
a
prestação
jurisdicional
que
sobrevenha.” (TJSP, AP, rel. Canguçu de Almeida,
j. 29.04.1996, JTJ-LEX 185/287).
“Eventuais vícios formais concernentes ao inquérito
policial não têm o condão de infirmar a validade
jurídica do subseqüente processo penal condenatório.
As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos
defeitos de ordem jurídica que afetam os atos
praticados ao longo da ação penal condenatória. (...) A
disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico
brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
(CPP, art. 563). Esse postulado básico pas de nullité
sans grief tem por finalidade rejeitar o excesso de
formalismo, desde que a eventual preterição de
determinada providência legal não tenha causado
prejuízo para qualquer das partes. (...)” (STF, 1a T.,
HC
73.271/SP,
rel.
Celso
de
Mello,
DJU
04.10.1996, p. 37100).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADES
NO
INQUÉRITO. AÇÃO PENAL NÃO-AFETADA. (...). 1.
A existência de eventual nulidade no inquérito policial
não macula a ação penal. Precedentes do STJ. (...)
(STJ, Resp no 1101919/SP, 5a turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves de Lima, j. 05/5/2009).
“A eventual existência de irregularidade formal na
lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que
possa descaracterizar o seu valor legal como
instrumento consubstanciador da coação cautelar

impondo, em consequência, quando reais os vícios
registrados, o próprio relaxamento da prisão não se
reveste, por si só, de eficácia invalidatória do
subsequente processo penal de conhecimento e nem
repercute sobre a integridade jurídica da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
14
penal supervenientemente decretada. (STJ, HC
73518/SP,
Rel. Min.
Celso
de
Mello,
j.
26/3/1996, 1a Turma, DJ 18/10/1996).
Inexiste, pois, qualquer nulidade patente a
ser reconhecida, por esta estreita via, sendo certo que a decisão
de primeiro grau que entendeu pela manutenção da custódia
cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em
observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso
concreto, tendo o Magistrado singular sublinhado, inclusive, que
“(...) a custódia é necessária para garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal, na medida em que se demonstra a
periculosidade dos agentes, sendo David reincidente na prática de delitos,
bem como os réus agido eventualmente, em concurso de agentes e na prática
de delitos que fomentam outros crimes, gerando desestruturação na saúde e
na paz social.” (fls. 25).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade
a ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva nos
casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
15
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sanções de 05 a
15 anos de reclusão e de 03 a 10 anos, respectivamente, estando
o paciente, portanto, enquadrado na condição do inciso I, do
mencionado artigo do Estatuto Processual.
Cabe salientar, outrossim, que o comércio
ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e
grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão
ou mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.
No presente caso, todavia, tem-se que o paciente foi denunciado
pelo delito de tráfico e associação caracterizados, dentre
outras, pela causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso
IV, da Lei no 11.343/06, ou seja, justamente pelo emprego de
violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo.
Note-se, outrossim, que referidos delitos
têm como principal engrenagem motora a dependência química e
psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes
classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do
sustento de tal vício.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
16
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Anota-se que a eventual existência de
condições pessoais favoráveis não impede a decretação da
custódia e nem têm força para alcançar a sua revogação,
mormente quando presentes os motivos autorizadores da medida,
como no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade
Provisória
-
Impossibilidade
de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06 -
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além da
residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do Pretório Excelso.” (STJ, HC no 24.544/MG
Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da liberdade
provisória em casos de crimes hediondos e a eles equiparados
decorre da previsão constitucional da inafiançabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
17
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade provisória,
com ou sem fiança, na hipótese de crimes
hediondos, encontra amparo no art. 5o, LXVl, da
CF, que prevê a inafiançabilidade de tais
infrações; assim, a mudança do art. 2o da Lei
8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-se
reforçado pelo disposto no art. 44 da lei n°
11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a proíbe
expressamente" (STJ, 5a Turma, HC n°
86642/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os
definidos
como
crimes
hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que
dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis
delitos que a Constituição da República determina
sejam
inafiançáveis.
Desnecessidade
de
se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n.
11.464/07, que, ao retirar a expressão "e
liberdade provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da
vedação
da
fiança,
não
da
expressão
suprimida, a qual, segundo a jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
18
redundância. Mera alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão
da liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 3.
A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito
de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava
de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância da
existência, ou não, de fundamentação cautelar
para a prisão em flagrante por crimes hediondos
ou equiparados: Precedentes. 5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no art. 44
da Lei n. 11.343/06, que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal considera suficiente para
impedir a concessão de liberdade provisória.
Ordem denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de repercussão
geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei de
Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...)
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
INDEFERIDO.
ART.
44
DA
LEI
11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO
HC 97.256. SUBSISTÊNCIA, NO ENTANTO, DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
POR
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo 44 da Lei
11.343/06
que veda a concessão de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
19
provisória ao indivíduo preso em flagrante pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes foi
declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256,
Relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 10 de
maio de 2012. Naquela ocasião, o Pleno desta Corte
decidiu que o referido dispositivo afronta os
princípios da presunção de não culpabilidade e da
dignidade
humana,
determinando,
todavia,
o
retorno dos autos ao juízo de origem para que
fosse apreciada a existência, ou não, dos
requisitos da prisão preventiva, à luz do artigo
312 do Código de Processo Penal. 2. In casu,
contudo, o indeferimento da liberdade provisória
não se deu com respaldo na vedação legal
declarada inconstitucional por esta Corte, mas,
sim, com fundamento na necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal. Isso porque o
magistrado singular concluiu que há elementos
concretos que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando a
traficância. Acrescentou, ainda, que a custódia
facilitará o reconhecimento do acusado pelas
testemunhas. (HC 119554 AgR / SP - SÃO PAULO,
Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 05/11/2013).
Registra-se
que
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
20
do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as razões
pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância de ser o
paciente primário, radicado no foro da culpa e com
profissão definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Anote-se que, sem ingressar no mérito da ação,
estão presentes os elementos indicativos da existência dos
crimes e indícios de autoria, não se discutindo, neste momento e
por esta via, prova de mérito.
Com efeito, a prática (ou não) das infrações
pelas quais está sendo processado o paciente só pode ser
analisada em sede de cognição exauriente, porquanto necessária
profunda análise e discussão de matéria fático-probatória, o que é
incompatível com via estreita do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que tem
como escopo resguardar a liberdade de locomoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
21
contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por
cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não
comporta o exame de questões que, para seu deslinde,
demandem aprofundado exame do conjunto fático-
probatório
dos
autos,
peculiar
ao
processo
de
conhecimento” (STF; HC 71372/MS; Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível
desde que simples, não contraditória e que não
deixe alternativa à convicção do julgador” (STF;
HC; rel. Min. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81,
p. 9.157).
No mais, nesta fase, não há que se prever
eventual fixação de regime inicial diverso do fechado ou a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor da
medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tais questões dependerão, de qualquer maneira,
da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais por
ocasião da sentença.
Sendo assim, em exame perfunctório que esta
via permite, verifica-se, nesse momento, a existência de
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva a
justificar a manutenção da prisão cautelar.
De se sublinhar, ademais, que não se revelam
comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 318, do CPP,
a justificar eventual substituição da prisão preventiva por
domiciliar. Sobre esse aspecto, importante ressaltar, inclusive, que
dito benefício não se revela de aplicação obrigatória, exigível por
meio da mera configuração de alguma de suas hipóteses, não se
tratando, pois, de direito subjetivo do réu. Para tanto, faz-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta e desde que não presentes, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
22
óbvio, elementos que revelem a necessidade da prisão preventiva,
não sendo esta, contudo e como já demonstrado, a hipótese dos
autos.
Nesse
sentido,
pronunciou-se
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONVERSÃO
EM
DOMICILIAR.
NÃO
RECOMENDÁVEL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica
o
não-conhecimento
da
impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A Lei 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do
Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que
o juiz poderá realizar a substituição da prisão
preventiva por domiciliar quando a presa for "mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
". III - Não obstante a novel modificação legislativa,
permanece inalterado o verbo contido no caput do
art. 318, que revela a possibilidade, não a
obrigatoriedade, da concessão do benefício, que
deve se revelar consentâneo com os parâmetros de
necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais e adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo
nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código
de Processo Penal. (Precedentes). IV - Neste
contexto,
considerando
que
a
paciente
foi
sentenciada pela prática de crime equiparado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
23
hediondo, bem como que o acórdão vergastado
assegura que os filhos dela estão sob os cuidados da
avó materna, não é recomendável a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar. Habeas
corpus não conhecido.” (HC no 358.479/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/10/2016,
DJe 21/10/2016) (g.n.).
No tocante à pandemia COVID-19, de seu
turno, não se desconhece os elevados propósitos que levaram a
edição da Recomendação 62/2020, pelo Conselho Nacional de
Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, de
uma recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto,
de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
24
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E, no presente feito, não há qualquer
comprovação de que o paciente integra o grupo de risco;
tampouco se demonstrou que, fora do cárcere, estaria ele a gozar
de menores riscos de contágio. Frise-se, ainda, que também não
há notícias de que a unidade prisional em que se encontra o
paciente encarcerado não possui condições de fornecer o
tratamento adequado, bem como de proceder ao isolamento dos
detentos que venham a apresentar sintomas da doença, se
necessário.
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
25
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
26
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o
estabelecimento prisional não possui condições de
oferecer tratamento médico adequado ou oferece
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
27
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
No presente caso, como já adiantado, o
paciente está sendo acusado da prática de crimes graves e
equiparado a hediondo. Ademais, o requerimento é genérico, não
tendo o impetrante demonstrado, concretamente, a justificação
do deferimento do pleito. Não há nos autos qualquer documento
que indique que a saúde da paciente esteja sob risco iminente.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do paciente neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave risco à sociedade.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39454 - JS
28
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva. Alegação de pandemia que recomendaria
a soltura dos pacientes, evitando-se aglomerações
que tornam maior o risco de contágio da doença.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva
bem demonstrados nos autos. Grande quantidade de
entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada motivo
para soltura irrestrita de toda e qualquer pessoa,
ainda mais quando não demonstrado concretamente
o risco. Necessidade de segregação cautelar para
garantia
de
ordem
pública,
conveniência
da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a):
Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra
Funda
-
9a
Vara
Criminal; Data do
Julgamento:
21/06/2018;
Data
de
Registro:
14/04/2020)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator